Tribunal: STF
Processo: AI 204619
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA.
C.F., art. 109, I.
I. - Nenhuma das pessoas públicas que determinariam a
competência da Justiça Federal - C.F., art. 109, I - participa da
demanda. Não há falar, portanto, em competência da Justiça Federal.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.